Tribunal: TJES
Processo: 0037048-93.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037048-93.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA
APELADO: ATENADO FRANCISCO DE SOUZA FILHO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO
DE VEÍCULO. ROUBO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONDICIONADA À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. ILEGALIDADE. ART. 786, CC. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO, RECONVENÇÃO. PERDA DO INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Por seu turno, o art. 786, do mesmo diploma, dispõe que
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.
Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito.
2.
Dessa forma, considerando
que as provas dos autos indicam que o veículo segurado foi roubado e, posteriormente encontrado apenas a sua sucata queimada, o condicionamento do pagamento da indenização à transferência do salvado configura ato ilícito, conforme art. 786, do Código Civil.
3.
Por derradeiro, considerando que o processo observou o rito sumário, não cabe pedido contraposto no presente feito,
conforme art. 343, do CPC
.
Ainda que se possa aplicar o princípio da fungibilidade,
o que se assume apenas por argumentar, não há mais interesse na pretensão de entrega dos documentos para a transferência do salvado, haja vista a notícia de que tais já foram apresentados à apelante, com a retirada da restrição do veículo.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0037048-93.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATENADO FRANCISCO DE SOUZA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON PIMENTEL COUTINHO - ES6439
APELADO: MASTER CLUBE - CLUBE DE BENEFICIOS E METAS PARA SEGURANCA

Advogado do(a) APELADO: LUCIANE CALDAS CAMPOS - MG111959-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se d
e
apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 6ª Vara Cível de
Vila Velha
que,
em suma
,
acolheu parcialmente os pedidos da inicial para condenar a apelante ao pagamento da indenização securitária, além de rejeitar pedido contraposto.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se o pagamento de indenização securitária pode ser condicionado à transferência do salvado.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).

Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Por seu turno, o art. 786, do mesmo diploma, dispõe que
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que
apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito.
1

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

Após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento sem causa
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 021150025100, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Dessa forma, considerando que as provas dos autos indicam que o veículo segurado foi roubado e, posteriormente encontrado apenas a sua sucata queimada, o condicionamento do pagamento da indenização à transferência do salvado configura ato ilícito, conforme art. 786, do Código Civil.

Por derradeiro, considerando que o processo observou o rito sumário, não cabe pedido contraposto no presente feito, conforme art. 343, do CPC.

Assim também entende a jurisprudência:

Cuida-se de ação em trâmite pelo procedimento comum, de modo que uma vez citado (art. 338 do CPC/2015), o réu tem a faculdade de responder ao pedido do autor por meio de contestação (art. 335 do CPC/2015) e/ou reconvenção (art. 343 do CPC/2015). Assim, correta a decisão agravada, uma vez que não há amparo legal para conhecer a demanda inadequadamente proposta pelo réu por meio de pedidos contrapostos em sua contestação.
(TJ-SP - AI: 21711618320198260000 SP 2171161-83.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 19/08/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

Ainda que se possa aplicar o princípio da fungibilidade, o que se assume apenas por argumentar, não há mais interesse na pretensão de entrega dos documentos para a transferência do salvado, haja vista a notícia de que tais já foram apresentados à apelante, com a retirada da restrição do veículo.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
NEGO
PROVIMENTO
,
razão por que majoro os honorários em 20%.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp n. 1.578.962/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 30.05.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.